Tribunal: TJDFT
Processo: 0750621-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750621-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA (executada), tendo por objeto a r. decisão (ID 76863111 dos autos originas) proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, processo no 0739109-44.2019.8.07.0001, a qual determinou a penhora de 10% do salário da agravante até o limite do pagamento total da dívida. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “(...) Defiro em parte o requerimento retro, para determinar a penhora na folha de rendimentos da executada Mauronita Torres de Oliveira, limitada essa constrição, todavia, ao importe de 10% (dez por cento) mensais até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do NCPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salaria deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, cito o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1) A interpretação do art. 649, IV, do Código de Processo Civil deve se compatibilizar com os princípios que norteiam a execução. 2) O escopo é o de impedir que os vencimentos sejam subtraídos em detrimento da subsistência do devedor, afetando-lhe a dignidade, mas não pode servir de imunidade absoluta em relação à execução. 3) Com base na interpretação contextualizada, é possível não apenas a penhora em conta bancária como aquela realizada diretamente em folha de pagamento, em situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento das vias e a possibilidade de o débito ser pago. 4) A penhora incidente em folha de pagamento não difere substancialmente da constrição realizada em conta bancária, pois, em ambos os casos, além da relativização da regra legal, a penhora se refere a rendimento futuro, com base em uma presunção de que a reserva de parte dos rendimentos não comprometerá a subsistência do devedor. 5) De uma forma ou de outra, tratando-se de presunção relativa, ao devedor sobrará a possibilidade de argüir e comprovar eventual excesso de penhora. 6) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.796839, 20140020102236AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 89) Vale ressaltar que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que também o STJ já relativizou a impenhorabilidade do salário (REsp 1.430.709). Ante o exposto, defiro a penhora de percentual dos valores recebida pela executada Mauronita Torres de Oliveira, limitada a 10% dos rendimentos líquidos mensais recebidos, por entender que o montante é compatibiliza o direito ao mínimo existencial da executada e o direito ao crédito do exequente. Oficie-se à Policia Militar do Tocantis, órgão pagador da executada, determinando a penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais por ele recebidos, até a integralização do débito – R$ 509.828,93 (quinhentos e nove mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos). O valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, expeça-se o necessário. Intimem-se as partes.. (...)” Inconformada, a parte executada recorre. A agravante aduz, em suma, que a r. decisão a quo merece ser reformada, pois seu salário seria impenhorável para o pagamento da dívida em questão, uma vez que não é decorrente de obrigação alimentar. Assevera ainda que “a Executada é aposentada, deficiente, possui gastos com cuidadora, fato amplamente conhecido da Juíza a quo, reside em residência alugada, possui gastos altíssimos com cuidados médicos e medicamentos.” Narra também que “...não houve determinação de penhora de valores, patrimônio e ou pesquisa INFOJUD para que houvesse comprovação de outras medidas constritivas que justifiquem a imposição de penhora salarial, a MM Juíza no primeiro ato já determina penhora de salário e ou pensão de aposentada”. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC), para sustar os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou a penhora mensal de 10% do salário da Executada/agravante, até a quitação do montante de R$ 509.828,93 (quinhentos e nove mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos). No mérito requer o provimento do recurso e consequente confirmação da liminar, para revogar a decisão hostilizada. Comprovado o recolhimento de preparo (ID 21739187). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De início, cumpre salientar que, analisando os autos ainda que superficialmente não se mostra verossímil a versão da agravante de que o Juízo a quo partiu logo para a penhora de salário sem antes tentar localizar bens passiveis de expropriação, ou outros meios menos gravosos. Várias diligências infrutíferas já foram realizadas. No caso dos autos, a parte agravante/Executada é devedora em processo judicial, sendo responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações. In casu, sobreleva a questão afeta a penhorabilidade ou não do salário da agravante. Pois bem. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (Negritou-se) O Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, além daquelas já expressas e acima destacadas, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do v. Acórdão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (Negritou-se). Com efeito, nota-se que há previsão legal que ampara a penhora do salário da devedora, todavia, em qualquer caso, a jurisprudência converge para o entendimento de ser impossível a penhora de parte do salário se o ato constritivo tiver potencialidade de afrontar a sua própria subsistência e de sua família. Verifica-se que a agravante alega que tem despesa de aluguel de R$1.000,00, e outras despesas para o seu sustento e cuidado com a sua saúde. Todavia, não trouxe um único comprovante de renda que demonstre o quanto efetivamente recebe, nem se possui, por exemplo, outros descontos que comprometem o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal). De outro lado, segundo informação obtida no INFOJUD (ID 66046137 dos autos principais), a agravante identifica-se para o fisco como Membro ou servidor público da administração direta estadual e do Distrito Federal (31); Ocupação Principal: 252 Economista, administrador, contador, auditor e afins, e teria obtido renda no ano de 2019 de R$ 150.536,03, sendo certo que, depois dos descontos compulsórios (INSS e IRPF) teria renda na faixa de R$ 108.478,00 anual, ou seja, aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais) por mês. Desse modo, ao menos neste juízo de cognição sumária, e à míngua de maiores elementos quanto as despesas reais da devedora, não verifico, no caso concreto, o perigo de dano ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana diante do decote de 10% da de seu salário, pois, em tese, ainda lhe sobrará cerca de sete salários mínimos e meio por mês. Nesse contexto, concluo que não estão presentes os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão pela qual nega-se o pedido e remete-se a análise da controvérsia ao órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator